Tribunal: TJSP
Processo: 1581563-36.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Exceção de preexecutividade rejeitada - Sentença reformada – Recurso provido.

ISENÇÃO – CDHU - Sociedade de Economia Mista - Lei Municipal Lei Municipal no 14.865/08 do Município de São Paulo que concede isenção fiscal para imóveis pertencentes à CDHU, destinados à execução de projetos de casas populares – Hipótese em que a CDHU não trouxe nenhum documento hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da benesse legal – Exceção de preexecutividade rejeitada - Sentença reformada – Recurso Provido.